Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708812-61.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: IZABEL CRISTINA PEREIRA FILHA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO MARQUES D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre o conhecimento do presente recurso, notadamente a respeito de possível inovação recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 10 e 932, inciso III e parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 15 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator